Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955 DO STJ. ERESP. 1.557.698/RS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. CRÉDITO LÍQUIDO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou o pedido de compensação de valores realizado pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compensar o valor devido pela participante a título de recomposição da reserva matemática com as diferenças pretéritas de complementação de aposentadoria reconhecidas no título judicial e apuradas em liquidação.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp. 1.557.698/RS e reiterado nos Temas 955 e 1.021, a revisão do benefício de complementação de aposentadoria está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, em observância ao equilíbrio atuarial e à fonte de custeio. O ponto central, entretanto, reside na forma como tal recomposição pode ser concretizada. O STJ expressamente assentou que a cota-parte do participante pode ser compensada com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, exatamente por se tratar de modo legítimo de adimplemento da obrigação atuarial que antecede a implementação do benefício revisado.
4. As diferenças pretéritas apuradas no laudo pericial e decorrentes do título executivo judicial não constituem mera expectativa de direito, mas sim crédito líquido da participante, cuja exigibilidade decorre diretamente da sentença transitada em julgado e do cálculo homologado. Diferenciam-se, assim, do benefício revisado, cujo pagamento futuro somente será devido após a recomposição da reserva matemática. Essa distinção é fundamental: enquanto o benefício revisado depende da recomposição, as diferenças pretéritas são justamente o instrumento autorizado pelo STJ para viabilizar essa recomposição. Desse modo, reconhecer que tais diferenças seriam mera expectativa de direito implicaria negar eficácia ao próprio título executivo, bem como afastar a orientação do STJ sobre o modo de cumprimento da decisão judicial.
5. A jurisprudência da 1a Turma Cível deste e. Tribunal também se consolidou no sentido de admitir a compensação, desde que preservado o equilíbrio atuarial e observado que a compensação opera exclusivamente como forma de recompor a reserva matemática.
6. No caso em epígrafe, o laudo pericial foi devidamente elaborado, complementado e homologado, tendo apurado tanto o montante da reserva matemática quanto as diferenças pretéritas devidas à autora. Presentes créditos líquidos e recíprocos entre as partes, não há impedimento jurídico para a compensação, a qual, ao contrário de violar o Tema 955 do STJ, cumpre exatamente o requisito de recomposição prévia. Trata-se de medida que, além de ser admitida pelo STJ, preserva o equilíbrio atuarial e confere racionalidade e efetividade ao cumprimento da decisão judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar a compensação nos termos delineados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; Lei Complementar no 108/2001, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.912.674/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/4/2022; STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1992122-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/06/2022; TJDFT, Acórdão 1872255, AGI 0701729-14.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; TJDFT, Acórdão 1872135, AGI 0701142-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; TJDFT, Acórdão 1789346, AGI 0739218-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.